Tribunal: TJDFT
Processo: 0728748-49.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA. GRATUIDADE. DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CABIMENTO.
1. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Enunciado n. 481 da Súmula do STJ).
2. Não há que se falar em reforma da sentença que indeferiu a inicial quando proferida somente após o prazo concedido para a emenda à inicial, sem correspondente cumprimento pela parte.
3. No julgamento do REsp 1.127.815/SP, processado sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ mitigou a obrigatoriedade da garantia integral do crédito executado prevista no §1o do artigo 16 da Lei no 6.830/80 para o recebimento dos embargos à execução fiscal para os casos em que for comprovada a inexistência de patrimônio do devedor.
4. Apelação conhecida e desprovida.